Tribunal: STF
Processo: Rcl 55182
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C e outros contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos de execução de sentença nº 0007864-88.2013.4.05.8300, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    Narram os reclamantes que peticionaram ao juízo ora reclamado solicitando a liberação dos valores devidos a título de honorários contratuais, vez que “a Suprema Corte considerou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF”.



    Entretanto, referido pedido foi indeferido, ao argumento de que “a pretensão de que a verba honorária seja quitada com os juros incidentes no valor principal das contribuições ao Fundef consiste em subterfúgio voltado a contornar a vedação de retenção de honorários, com verba daquele fundo, estabelecida pela Suprema Corte”.



    Em síntese, os reclamantes defendem que, 



    “[r]ecentemente, a Corte Suprema procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF. Vejamos:



    (...)



    Assim, o juiz da 3ª Vara Federal de Pernambuco pode não concordar com o entendimento explicitado pelo STF, todavia, não pode deixar de aplicá-lo, por considerar que o mesmo um subterfúgio voltado a contornar a vedação de retenção de honorários.



    (...)



    Como o Supremo reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais.



    (...)



    Portanto, não há dúvida de que ocorreu violação a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 528, pois o juízo da 3ª Vara Federal de Pernambuco deixou de aplicar o referido precedente por considerar que a parcela dos juros de mora deveria seguir a parcela principal, bem como em razão da suposta ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido na citada ADPF.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para que se



    “reconheça a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela referente aos juros de mora, sendo determinada, por consequência, a liberação da verba indevidamente bloqueada”



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a decisão proferida nos autos da execução de sentença nº 0007864- 88.2013.4.05.8300, em tramitação perante a 3ª Vara Federal de Pernambuco de modo a possibilitar o pagamento da verba honorária contratual, uma vez que nos autos da ADPF nº 528 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de utilização dos juros de mora para pagamento do serviço prestado pelos escritórios de advocacia”.



    Instada a se manifestar previamente à análise do pedido liminar, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 20).



    Por sua vez, os reclamantes peticionaram rebatendo as informações trazidas pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (e-doc. 21).



    Em decisão publicada no dia 12/9/22, indeferi o pleito liminar (e-doc. 26).



    Devidamente citada, a União apresentou contestação (e-doc. 34).



    A Procuradoria-geral da República opinou pelo improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DOS JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADPF N. 528. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PLEITEADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO À LEI N. 8.666/93. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (e-doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Município de Itacoruba, representado pelo ora reclamante Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C, promoveu a execução do título judicial exarado no processo nº 0007864-88.2013.4.05.8300, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, a fim de receber as diferenças da complementação do FUNDEF. 



    Foram opostos embargos a execução pela União e, após o trânsito em julgado, foi determinada a expedição de precatório, com destaque dos honorários contratuais do crédito exequendo em nome do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados.



    A União interpôs, então, o Agravo de Instrumento nº 0812220-54.2019.4.05.0000, ao qual foi dado provimento para indeferir o destaque dos honorários advocatícios contratuais na expedição do precatório. Atualmente, o processo está em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, para análise de recurso especial com agravo, conforme consulta ao sítio eletrônico do e. STJ.



    Paralelamente, depreende-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que, em 8/6/22, Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C,



     “postulou imediata liberação de honorários contratuais, ao argumento, em suma, de que posicionamento da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, em consonância com o do Supremo Tribunal Federal, apenas vedou o pagamento com verbas do FUNDEF, inexistindo qualquer impedimento de adimplemento com as oriundas dos juros de mora, de maneira a haver adequação ao entendimento da Suprema Corte deduzido no julgamento da ADPF 528 e também à redação do artigo 22-A, adicionado ao Estatuto da Advocacia pela Lei n.º 14.365/2002 que, segundo entende, permitiu a retenção dos honorários contratuais sobre a parcela dos juros de mora dos precatórios do FUNDEF, pleito sobre o qual se manifestou a União”.



    Ao indeferir o pedido, a autoridade reclamada assim justificou, decisão objeto desta ação reclamatória:



    “De início, com relação ao pedido de destaque dos honorários contratuais, entendo que o montante atinente aos juros ostenta a conexão originária do FUNDEF, eis sua natureza assessoria, razão pela qual a pretensão de que a verba honorária seja quitada com os juros incidentes no valor principal das contribuições ao Fundef consiste em subterfúgio voltado a contornar a vedação de retenção de honorários, com verba daquele fundo, estabelecida pela Suprema Corte. 



    Em amparo ao sobredito:



    (...)



    Advirto que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 528 não teve publicado o acórdão, porque pendente julgamento dos embargos de declaração manejados pela UNIÃO, no dia 29/04/2022 (4058300.23220045/ 4058300.23220054). 



    Firme nos argumentos supra, indefiro o pleito deduzido na Petição de Identificador n.º 4058300.22958232.” (e-doc. 13).



    Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco é contrário ao que decidido pelo STF no julgamento da ADPF nº 528, no qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrente dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados em razão da natureza autônoma dos juros de mora. Vide a ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF nº 528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/22).



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE nº 1204479-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/11/22).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” (RE nº 1122970-ED-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/10/22).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários contratuais. Retenção. Questão constitucional. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada, também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE nº 1086215-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22).



    Ademais, afasto o argumento levantado pela União no sentido de que “a presente via reclamatória não é meio adequado para se discutir as repercussões da supracitada Ação Civil Pública (0800181-11.2020.4.05.8303)”, a qual fundamenta a execução de sentença objeto da presente reclamatória.



    Isso porque, a questão relativa à nulidade da cláusula referente à retenção dos honorários advocatícios, objeto da Ação Civil Pública nº 0800181-11-2020.4.05.8.8303, e sua confrontação com o decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528 foi submetida a análise nos autos da Rcl nº 57.053, a qual me foi distribuída em 24/11/22.



    Por fim, tenho que a tramitação do Agravo de Instrumento nº 0812220-54.2019.4.05.0000 em nada interfere nesta ação reclamatória, tendo em vista que o acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, no sentido de se indeferir o destaque dos honorários advocatícios, já foi questionado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Reclamação nº 41.149/PE, tendo sido julgada procedente, com decisão assim ementada (e-doc. 22):



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO PARCIAL DO PRECATÓRIO. DECISÃO RECLAMADA QUE DESCUMPRE DECISUM DESTE STJ NO RECURSO ESPECIAL N.º 1.653.204/PE TRANSITADO EM JULGADO NO ÂMBITO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão proferida nos autos de execução de sentença nº 0007864-88.2013.4.05.8300, determinar à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente